Tribunal: TJSP
Processo: 1003806-05.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1003806-05.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA, é apelada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
Voto no 28.111
Apelação Cível no 1003806-05.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba - 7a Vara Cível
Apelante: Auto Posto Escala 121 Ltda
Apelado: Petrobrás Distribuidora S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: José Elias Themer
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Confissão de dívida - R.
sentença de improcedência – Insurgência do embargante –
Descabimento – Não obstante a vinculação do título a outros
contratos, não se vislumbra prejuízo à sua liquidez - Hipótese
em que o título se reveste de todos os requisitos necessários
para o prosseguimento da execução - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interpostos em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução” opostos por
AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA contra PETROBRÁS DISTRIBUIDORA
S.A., julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, a embargante
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (fls. 387/389).
Recorre a embargante. Afirma que desde a propositura da
execução a apelada deixou de repassar à apelante a bonificação trimestral
contratada, de forma que houve enriquecimento sem causa. Argumenta que a
embargada pretende receber o valor total constante na execução sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
dedução do valor devido a título da bonificação. Alega que a apelada não
apresentou qualquer prova de que o valor executado é líquido, certo e exigível.
Aduz que o d. juízo a quo não considerou o contido no contrato de promessa
de compra e venda mercantil com licença de uso de marca e outros pactos e,
principalmente, contrato de bonificação por desempenho, todos firmados em
15 de agosto de 2013. A relação de interdependência entre os três contratos é
evidente e encontra-se reconhecida em todos eles. Ressalta que o débito de
R$ 1.959.976,71 não seria pago em dinheiro, mas quitado pela apelada a
partir do cumprimento de metas pelo apelante, especificadas no contrato de
bonificação. Disso, depreende-se que o contrato de confissão de dívida não
pode instruir, isoladamente, a execução em questão. Alega que a obrigação de
apurar o volume de combustível adquirido para fins da bonificação é
exclusivamente da apelada, que não demonstrou que o apelante deixou de
adquirir a quantidade de combustíveis acordada. Reitera que não há
pagamento em dinheiro, mas sim compensação com a aquisição de
combustíveis. Por fim, alega que, por imposição da CETESB, foi obrigada a
trocar os tanques de armazenamento de combustíveis, que deveriam ser
fornecidos pela apelada. Contudo, até o momento os tanques não foram
entregues, o que revela outro descumprimento de obrigações pela embargada.
Pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da
execução por ausência de pressupostos de exigibilidade do título executivo
extrajudicial.
Recurso recebido e contrariado (fls. 417/426).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “embargos à execução” opostos por AUTO
POSTO ESCALA 121 LTDA contra PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A,
lastreado em Termo de Confissão de Dívida, no valor de R$ 3.339.376,34.
Na inicial, a autora alega, em suma, que a embargada
omite a existência de dois contratos vinculados à confissão de dívida, que
devem ser analisados em conjunto. Desta forma, não há título líquido, certo e
exigível. Aduz que não haveria pagamento em dinheiro, mas uma
compensação com a aquisição de combustíveis até o termo final do contrato.
Com o alcance da meta, haveria bonificação por desempenho e a dívida seria
quitada.
De outro lado, a embargada argumenta que a Confissão
de Dívida não condiciona a cobrança judicial das parcelas inadimplidas ao
cumprimento dos demais contratos. Além disso, o objeto da execução é a
confissão de dívida, e não o contrato de bonificação, razão pela qual é
irrelevante saber se cotas ou metas teriam sido cumpridas. No mais, há
cláusula que prevê vencimento imediato na hipótese de inadimplemento, que a
embargante não nega, além de não comprovar o pagamento da dívida.
O MM. Juízo a quo julgou improcedentes os presentes
embargos, nos seguintes termos (fls. 387/389):
"Discute-se a exigibilidade de termo de confissão
de dívida. A embargante sustenta que o instrumento é
vinculado a outros contratos, dependendo de atingimento de
meta no consumo de combustível para aferir a exigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
da dívida, ao passo que a embargada contrapõe a
autonomia do título.
Os embargos são improcedentes.
O instrumento de confissão de dívida firmado
entre as partes, de fato, dispõe sobre os contratos
mencionados pela embargante de maneira vinculada
(fls. 288).
No entanto, pela análise dos documentos,
compreende-se que a vinculação não exime a embargante do pagamento das parcelas
convencionadas no ajuste. Nesse sentido, o próprio
termo de confissão de dívida estabelece condições em
caso
de
inadimplência
ou
impontualidade
dos
pagamentos (fls. 290, cláusula 6.1).
Conclui-se, portanto, que a execução embargada
acha-se instruída com os documentos e condições que
viabilizam o seu prosseguimento" (g.n).
Contra esta decisão insurge-se o embargante.
A pretensão não merece acolhida.
Com efeito, as partes firmaram “Contrato de Confissão de
Dívida com Garantia” por meio do qual a embargante confessou a dívida de R$
3.339.376,34 (fls. 283/293).
No item XVIII de tal instrumento, constou a vinculação a
outros dois contratos, quais sejam "Contrato de Promessa de Compra e Venda
Mercantil com Licença de Uso da Marca e Outros Pactos" e "Contrato de
Bonificação por Desempenho", ambos firmados na mesma data (fls. 288).
Outrossim, a cláusula 2.1.1 dispõe: “O parcelamento ora
concedido está vinculado ao(s) contrato(s) descrito(s) no item XVIII das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
Condições Contratuais Comerciais" (fls. 288). A cláusula 3.1 também prevê
que "As partes obrigam-se a cumprir estritamente as obrigações oriundas do
presente instrumento, descritas e caracterizadas nas Condições Contratuais
Comerciais; Condições Contratuais Especiais e nas presentes Condições
Contratuais Gerais que, juntas constituem um único instrumento contratual"
(fls. 289).
Ressalte-se que nos dois contratos citados na Confissão
de Dívida também consta expressamente a vinculação mencionada (item XI -
fls. 267 e item VI - fls. 280).
Não obstante, ainda que os três contratos sejam
vinculados entre si e haja previsão de obrigações para ambas as partes, todas
elas estão bem delimitadas, de forma que não se vislumbra prejuízo à liquidez
exigida para a execução.
De início, verifica-se que a embargante não nega o
inadimplemento das parcelas previstas na confissão de dívida, tampouco
comprova o respectivo pagamento.
No "Contrato de Bonificação por Desempenho", a
embargada PETROBRÁS DISTRIBUIDORA comprometeu-se a efetuar à
embargante o pagamento de R$ 1.959.976,71 a título de bonificação (fls. 278).
Pactuou-se que esta seria liberada em 60 parcelas trimestrais, cada uma no
valor de R$ 32.666,28, desde que houvesse aquisição dos volumes mínimos
de combustível para cada parcela, conforme especificado no contrato (fls.
278/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
Outro requisito para que a revendedora, ora embargante,
fizesse jus às parcelas de bonificação era a adimplência em todos os contratos
vinculados à operação (fls. 280):
"1.1 Além do cumprimento dos volumes acima, o
REVENDEDOR fará jus à(s) parcela(s) de bonificação
somente se estiver adimplente com todos os contratos
citados no campo VI acima" (g.n).
A bonificação seria paga por depósito bancário, efetuado
por meio de TEDs na conta corrente da revendedora após o cumprimento
integral das vendas pactuadas (cláusula 2 - fls. 281).
A embargante alega que não haveria pagamento da
confissão de dívida em dinheiro, mas somente compensação, e que ao final do
prazo contratual a dívida estaria quitada. Contudo, não lhe assiste razão.
Isso porque, conforme já exposto, a bonificação seria paga
através de depósito bancário na conta corrente da revendedora, no total de R$
1.959.976,71, e se preenchidos todos os requisitos pactuados. Enquanto
isso, a confissão de dívida totaliza o montante de R$
3.339.376,34. Desta forma, além de não haver previsão de compensação dos
valores, a quantia estabelecida a título de bonificação é inferior ao valor
previsto na confissão de dívida e seu recebimento dependia do cumprimento
de condições pactuadas entre as partes.
Oportuno destacar que a embargante não juntou nenhuma
prova no sentido de que fazia jus à bonificação e que esta não fora paga. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
comprovou a aquisição dos volumes mínimos de combustível necessários para
que fizesse jus ao benefício, tampouco que não houve a apuração do volume
total adquirido, obrigação esta atribuída à embargada (cláusula 3 - fls. 281).
Mister reiterar, ainda, que um dos requisitos para que a embargante fizesse jus
à bonificação era a adimplência em todos os contratos, o que não se verifica
na hipótese, na medida em que não houve o pagamento das parcelas da
confissão de dívida.
No mais, se a embargante quiser veicular cobrança em
razão de valores devidos a título de bonificação que eventualmente não
tenham sido pagos pela embargada, poderá fazê-lo por via própria,
independentemente do valor devido à PETROBRÁS DISTRIBUIDORA em
razão da confissão de dívida objeto da execução.
E, como bem ressaltou o MM. Magistrado, o próprio termo
de confissão de dívida estabelece condições em caso de inadimplência ou
impontualidade dos pagamentos (fls. 290, cláusula 6.1).
Assim, apesar de a dívida estar prevista em confissão de
dívida vinculada a outros contratos, as obrigações neles previstas são
independentes entre si e não prejudicam a liquidez do título extrajudicial objeto
da execução.
Desta forma, preenchidos os requisitos para a constituição
do título executivo extrajudicial, de rigor a manutenção integral da r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1003806-05.2019.8.26.0602 - Sorocaba - Voto no 28.111
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a condenação do embargante, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 11% sobre o valor da execução.
Renato Rangel Desinano
Relator